Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido por este Tribunal de Justiça como referencial de proporcionalidade e de razoabilidade na dosimetria da pena.

Apelação conhecida e não provida.